Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Afasta-se a alegação de omissão se a questões suscitadas foram expressamente analisadas.
3. O julgador não precisa discorrer pontualmente sobre todos os argumentos e jurisprudências suscitadas pelas partes, mormente quando sequer vinculantes, para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, bastando, para tanto, declinar as razões de decidir.
4. Negou-se provimento ao recurso.